Tribunal: TJDFT
Processo: 0728673-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728673-50.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAUDINA DE ANDRADE PAULA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ISAUDINA DE ANDRADE PAULA contra a r. sentença exarada sob ID 66725122. No acórdão exarado sob o ID 68885307, esta 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pela parte autora e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo, na íntegra, a r. sentença recorrida, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em manifestação de ID 69101097, a apelante postula a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Da análise dos autos, verifica-se que houve a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (ID 66725122). Igualmente, foi negado provimento ao recurso da autora, mantida a sentença, conforme acórdão de ID 68885307, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 19/02/2025, e publicado no primeiro dia útil subsequente (20/02/2025), estando pendente a certificação do trânsito em julgado. Nos termos do artigo494do Código de Processo Civil, uma vez publicada a sentença, o juiz somente poderá alterá-la para corrigir de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração. A regra acima transcrita consagra o princípio da inalterabilidade da sentença pelo juiz. Fundado na segurança jurídica e na vedação ao comportamento contraditório, o princípio veio expressamente reproduzido no código adjetivo a fim de dar estabilidade às decisões judiciais, enunciando o que parte da doutrina classifica como preclusão pro judicato.1 A par destas circunstâncias, nada há a prover quanto ao pedido de suspensão de acórdão já publicado, vez que formulado por mera petição e tal postulação está adstrita, nesta instância, à oposição de embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025 às 15:50:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora